Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCINEY VENANCIO DA SILVA - CPF: 029.590.661-89 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), L. DA SILVA ROSA HOTEL - ME - CNPJ: 06.115.318/0001-02 (RECORRIDO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HOTEL DE PEQUENO PORTE. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FATO DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SUPORTADOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de

indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luciney Venancio da Silva em face de L.DA ROSA HOTEL – ME (Hotel Goiás). Em síntese, o Autor informa que no dia 18/02/2020 foi vítima de um assalto a mão armada às 04h30min quando se hospedava nas dependências do hotel demandado.

2.

Ainda que a situação tenha causado danos de ordem material ao autor, não era possível impedir a ocorrência do evento danoso, nem mesmo se possuísse vigilância interna e externa. O assalto à mão armada foge ao controle, tanto do estabelecimento, quanto daqueles que nele se encontram, constituindo um infortúnio a ambos.

3.

Responsabilidade objetiva que não se aplica ao caso, considerando a excludente de responsabilidade, advinda de fato de terceiro. Exegese do art. 14, §3°, II, do CDC, bem como do art. 393 do CC. Dever de indenizar não configurado.

4.

"A responsabilidade do hotel por roubo à mão armada no interior do estabelecimento somente se caracteriza caso fique comprovado que agiu com culpa, facilitando a ação dos criminosos ou omitindo-se de impedi-la" (REsp 841.090/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 12/02/2007, p. 261)

5.

Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de

indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luciney Venancio da Silva em face de L.DA SILVA ROSA HOTEL – ME (Hotel Goiás). Em síntese, o Autor informa que no dia 18/02/2020 foi vítima de um assalto a mão armada às 04h30min quando se hospedava nas dependências do hotel demandado.

Informa que durante o roubo teve seus bens pessoais (cartões bancários, celular, terço católico e documentos pessoais) levados pelos criminosos causando-lhe prejuízo material no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021